Tribunal: TJSP
Processo: 1001059-66.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora que não deve ser acolhida. Cerceamento de defesa não verificado. Golpe do chamado bilhete premiado. Autora que espontaneamente realizou transferências de valores à conta de estelionatário, após ser ludibriada a ajudar suposto portador de bilhete

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora que não deve ser acolhida. Cerceamento de defesa não verificado. Golpe do chamado bilhete premiado. Autora que espontaneamente realizou transferências de valores à conta de estelionatário, após ser ludibriada a ajudar suposto portador de bilhete premiado, na certeza de que o mesmo venderia o bilhete. Conduta da autora que, ao realizar as transferências de valores de forma imprudente, rompe o nexo causal entre a atividade da instituição financeira e o dano sofrido. Ausência de qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária. Nexo de causalidade entre os serviços do banco e os danos experimentados pela vítima não verificado. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Honorários recursais majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.